Tribunal: TJMT
Processo: 1012592-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012592-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.711.707/0001-74 (AGRAVADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (PROCURADOR), ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A - CNPJ: 15.075.831/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESNECESSIDADE – EXEGESE DA LEI N. 11.232/2005 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - As supostas nulidades ocorridas na ação de conhecimento, já transitada em julgado, estão cobertas pela preclusão e isso repercute à agravante, ainda que ela seja sucessora da empresa executada.

II - Não há que se falar em irregularidade na representação processual, tendo em conta que a antiguidade da procuração não invalida a representação ou a capacidade postulatória do causídico, a não ser que exista fundada dúvida acerca da regularidade do instrumento do mandato, o que não é o caso.

III - Havendo advogado constituído nos autos, não é necessária a intimação pessoal para pagamento da obrigação, uma vez que o cumprimento de sentença é uma continuidade do processo de conhecimento desde a reforma do Código de Processo Civil, ocorrida em 2005 com a edição da Lei 11.232/2005.

IV - O prejuízo alegado pela agravante em razão da penhora realizada nas contas bancárias não extrapola aqueles inerentes a execução, que tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem que houvesse a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença n. 0020506-52.2004.8.11.0041, manejado por
ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

Para tanto, a agravante aduz que, não obstante o juízo singular a tenha admitido para figurar no polo passivo da demanda, no lugar da executada Assistência Médico Hospitalar de Cuiabá S/A, asseverou que a requerente não tem legitimidade para pleitear direito alheio, o que não pode subsistir, pois é sucessora da empresa executada em todos os direitos e obrigações.

Pondera que, em que pese o Código de Processo Civil atual prescreva que a procuração da fase de cognição é eficaz para as demais fases do processo, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 2008 e, nessa época, ainda não estava previsto o processo sincrético trazido pela nova legislação processual, de modo que deveria ter sido citado/intimado para oportunizar a constituição de advogado ou ratificar os poderes conferidos na procuração apresentada em 2004 na fase de conhecimento, prerrogativas que não lhe foram conferidas.

Alega que o juízo singular entendeu desnecessária a sua intimação para pagamento da obrigação e lhe aplicou automaticamente a multa prevista no art. 475-J do CPC/73, o que não pode subsistir, pois somente após a intimação para o pagamento do valor da dívida é que pode incidir a multa, caso não tenha havido o adimplemento da obrigação.

Relata que só tomou conhecimento do cumprimento de sentença após o bloqueio efetivado via Sisbajud em suas contas bancárias e que, no caso concreto, por analogia, deve ser aplicado o art. 513 do Código de Processo Civil, já que a procuração da fase de conhecimento data de 17 (dezessete) anos atrás.

Sugere a nulidade de todos os atos praticados no feito após a apresentação da procuração em 03.12.2004, posto que o referido instrumento está em desconformidade com o Estatuto Social da Empresa, já que não contém a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores.

Assevera que, na audiência de conciliação em que foi proferida a sentença condenatória não estava devidamente representada, eis que o preposto que se fazia presente ao ato foi constituído por empresa alheia à lide originária.

Diz que as nulidades, consubstanciadas na ausência de intimações e na falta de representação processual culminaram no bloqueio de R$ 130.194,15 (cento e trinta mil, cento e noventa e quatro reais e quinze centavos) em suas contas bancárias, causando manifesto prejuízo às suas atividades empresariais, razão pela qual a decisão recorrida deve ser imediatamente reformada e acolhida a exceção de pré-executividade suscitada na origem.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 134379698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, a agravante sugere a existência de inúmeras nulidades desde o protocolo da procuração na ação de conhecimento, no ano de 2004, e requer a reforma do
decisum
recorrido, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade suscitada.

Contudo, apesar das alegações vertidas nas razões recursais, a irresignação não prospera.

No que tange à alegação da suposta ilegitimidade aventada pelo juízo singular, da leitura da decisão recorrida, percebe-se que o juízo singular não considerou a ilegitimidade da agravante para atuar no feito, pelo contrário, consignou que, por ter sido admitida no processo em virtude da incorporação à empresa executada, poderia intervir no processo a qualquer momento, todavia, receberia o processo no estado em que se encontra.

Na decisão, o magistrado registrou que as supostas nulidades ocorridas na ação de conhecimento, já transitada em julgado, estão cobertas pela preclusão e que isso repercute à agravante, ainda que ela seja sucessora da empresa executada.

Não faz sentido que a agravante, admitida no ano de 2021 nos autos, requeira a nulidade do processo iniciado em 2004, já transitado em julgado, que não foram suscitadas a tempo e modo devidos pela sua antecessora.

Como bem ponderou o juízo de primeira instância, as supostas irregularidades da ação de conhecimento deveriam ter sido resolvidas na ação de conhecimento. As nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade de intervenção da parte nos autos e, apesar do pleno conhecimento da ação, somente agora, na fase de cumprimento de sentença, é que a parte se insurge acerca das supostas nulidades, o que é inadmissível.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRECLUSÃO. O vício de citação no processo de conhecimento deve ser alegado na primeira oportunidade em que a parte tem de se manifestar nos autos, e se não o faz, é porque aceita o ato como perfeito, verificando-se a preclusão, não apenas lógica, mas também consumativa, do seu direito de discutir a validade do seu chamamento.”
(TJ-MG - AI: 10701140178396001 Uberaba, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 01/03/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Ademais, não há que se falar em irregularidade na representação processual, tendo em conta que a antiguidade da procuração não invalida a representação ou a capacidade postulatória do causídico, a não ser que exista fundada dúvida acerca da regularidade do instrumento do mandato, o que não é o caso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a procuração
ad judicia
é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo. (Recurso Especial n. 812.209/SC, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros)

Ademais, havendo advogado constituído nos autos, não é necessária a intimação pessoal para pagamento da obrigação, uma vez que o cumprimento de sentença é uma continuidade do processo de conhecimento desde a reforma do Código de Processo Civil, ocorrida em 2005 com a edição da Lei 11.232/2005.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL- INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 11. 232/2005
Não sendo o cumprimento de sentença, outro procedimento a ser inaugurado no feito, não há necessidade de que a intimação seja pessoal, uma vez que é a continuidade do processo de conhecimento, podendo tal intimação ser feita ao advogado devidamente constituído nos autos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -MULTA DO ART. 475-J DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - MULTA MANTIDA. Iniciado o cumprimento de sentença, deve ser o devedor intimado, por publicação no Diário Oficial se houver advogado constituído nos autos, ou pessoalmente se não houver, para pagar o débito no prazo de quinze dias, só incidindo a penalidade se a obrigação não for cumprida no prazo. Não tendo, porém, o executado comprovado que efetuou regularmente o depósito no prazo de quinze dias da intimação para pagamento, não merece ser acolhido seu pedido de afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10024132139593001 Belo Horizonte, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2014) (g.n.)

Não bastasse, o prejuízo alegado pela agravante em razão da penhora realizada nas contas bancárias não extrapola aqueles inerentes a execução, que tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem que houvesse a satisfação do crédito.

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, que deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022